Tribunal: TCU
Processo: 020.493/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa que, sob demanda, preste serviços de instalação e manutenção de cabeamento estruturado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela BSTEL Telecomunicações Engenharia e Elétrica Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para registro de preços 90027/2025, conduzido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90027/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. afastamento indevido do tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 3 e 4, uma vez que a licitação foi estruturada em itens que representam serviços autônomos e independentes. Nessa hipótese, a vedação generalizada com base no valor global do certame restringe indevidamente benefício legalmente assegurado a esses agentes econômicos, sem que se verifique o risco que a norma infraconstitucional pretende evitar. Assim, para fins de aplicação do art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei 14.133/2021, o parâmetro adequado deve ser o valor estimado de cada item. 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e a BRS Suprimentos Corporativos S/A (03.746.938/0015-49); 9.5. arquivar os autos, com fulcro no art. 250, inciso I, e art. 169, inciso V, ambos do RI/TCU.